Tribunal: TJSP
Processo: 2249039-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
r da ANS. Medida de prudência diante da divergência em relação à totalidade dos procedimentos pleiteados pelo beneficiário. Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário desde que não exceda 10 km de distância da residência da menor. Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados. Decisão reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA LIMINAR.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249039-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/01/2024

Data de publicação:

11/01/2024

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de tratamento terapêutico especializado multidisciplinar pelo método ABA, prescrito para o quadro de Transtorno do Espectro Autista. Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil. Viabilidade do fornecimento das terapias

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de tratamento terapêutico especializado multidisciplinar pelo método ABA, prescrito para o quadro de Transtorno do Espectro Autista. Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil. Viabilidade do fornecimento das terapias prescritas pelo médico. Legitimidade de fornecimento conforme o método ou técnica indicados pelo profissional assistente. Previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Medida de prudência diante da divergência em relação à totalidade dos procedimentos pleiteados pelo beneficiário. Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário desde que não exceda 10 km de distância da residência da menor. Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados. Decisão reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA LIMINAR.